Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. PENA REDIMENSIONADA. O crime de receptação culposa pressupõe um comportamento omissivo do agente, que, negligentemente, deixa de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido, sobretudo no que se refere a sua origem. Estando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante adquiriu coisa que, pela desproporção entre o valor e o preço, e pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 180, § 3o, do Código Penal. Tendo o réu/apelante confessado os fatos imputados, ainda que à sua maneira, perante a autoridade policial, faz jus à redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.